Tribunal: TRF3
Processo: 5001383-28.2023.4.03.6134
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
156/775)

5001383-28.2023.4.03.6134

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001383-28.2023.4.03.6134

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: DANILO DIAS ALVES, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO DIAS ALVES - SP443309-A

APELADO: ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, UNIÃO FEDERAL, DANILO DIAS ALVES, J. D. T. T.

REPRESENTANTE: SANDRA MARA DE TOLEDO

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO DIAS ALVES - SP443309-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: SANDRA MARA DE TOLEDO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE AMERICANA/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RISDIPLAM. TEMA 1.234/STF. SÚMULA VINCULANTE No 60. REDIRECIONAMENTO DO CUSTEIO À UNIÃO. TEMA 6/STF. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo, pela União Federal e pelo patrono da parte autora contra acórdão proferido em ação que determinou o fornecimento do medicamento Risdiplam (Evrysdi) para tratamento de Amiotrofia Muscular Espinhal tipo II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.234/STF e da Súmula Vinculante no 60, com definição da responsabilidade financeira pelo fornecimento do medicamento; (ii) se houve omissão quanto à aplicação do Tema 6/STF; (iii) se há vício na fixação dos honorários advocatícios à luz do Tema 1076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não enfrentou expressamente a tese firmada no Tema 1.234/STF nem a Súmula Vinculante no 60. O STF fixou que as ações de fornecimento de medicamentos inseridas na competência da Justiça Federal serão custeadas integralmente pela União, assegurado ressarcimento aos demais entes federativos em caso de cumprimento supletivo. Impõe-se sanar a omissão para redirecionar o custeio à União, assegurado ao Estado o direito ao eventual ressarcimento administrativo.

O Tema 6/STF não se aplica, pois o medicamento Risdiplam possui registro na ANVISA e foi incorporado ao SUS em 2022 para tratamento de AME tipo I e II. O acórdão enfrentou a matéria e afastou, no caso concreto, a incidência da tese relativa a medicamentos não incorporados.

A fixação dos honorários advocatícios foi fundamentada na natureza da demanda e no art. 85, §8o, do CPC. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação do julgado ao entendimento da parte.

Em razão do acolhimento dos embargos do Estado de São Paulo, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela União Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do Estado de São Paulo acolhidos para sanar omissão e redirecionar o custeio do medicamento à União Federal. Embargos da União Federal e do patrono da parte autora rejeitados.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 109, I. CPC, arts. 85, §§3o, 5o e 8o, 292 e 1.022. Lei no 10.742/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243); STF, Tema 6; STF, Súmula Vinculante no 60; STF, Reclamação Constitucional no 90.307; STJ, Tema 1076; STJ, EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.1991.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001383-28.2023.4.03.6134

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: DANILO DIAS ALVES, ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANILO DIAS ALVES - SP443309-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO DIAS ALVES - SP443309-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: SANDRA MARA DE TOLEDO

APELADO: ESTADO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA D'OESTE, UNIÃO FEDERAL, DANILO DIAS ALVES, J. D. T. T.

REPRESENTANTE: SANDRA MARA DE TOLEDO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE AMERICANA/SP - 1a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Estado de São Paulo, pela União Federal e pelo patrono da parte autora contra acórdão proferido nos autos de ação que versa sobre o fornecimento do medicamento Risdiplam (Evrysdi) para tratamento de Amiotrofia Muscular Espinhal tipo II.

O Estado de São Paulo alega omissão quanto à aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral do STF, que estabeleceu nova sistemática de competência e responsabilidade entre os entes federativos no tocante ao fornecimento de medicamentos, bem como da Súmula Vinculante no 60, aprovada a partir da homologação dos acordos interfederativos no mesmo julgamento. Sustenta que, sendo o medicamento em questão incorporado ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, caberia à União suportar integralmente o custeio do tratamento.

A União Federal, por sua vez, sustenta a existência de omissão quanto à ausência de enfrentamento da tese fixada no julgamento do Tema 6 do STF, que trata dos critérios para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Argumenta que a parte autora não comprovou a imprescindibilidade do medicamento, tampouco apresentou evidências científicas de alto nível que justifiquem a sua eficácia, como ensaios clínicos randomizados ou revisão sistemática. Requer, assim, a integração do julgado, com manifestação expressa sobre a ausência de demonstração da eficácia do fármaco, conforme exigido no Tema 6.

Já o patrono da parte autora opõe embargos de declaração com o objetivo de que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076, segundo o qual a apreciação equitativa não se aplica quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados. Afirma que o acórdão reconheceu expressamente o valor elevado do medicamento requerido e que foram juntados aos autos orçamentos que demonstram o proveito patrimonial, razão pela qual deveria ser aplicado o critério objetivo de fixação previsto no §3o do art. 85 do CPC, conforme as faixas percentuais previstas no §5o. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o julgado no ponto e fixar os honorários com base no valor da causa.

Com contrarrazões.

Em sessão de julgamento realizada em 17/12/2025, foi proferido acórdão que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo e rejeitou os embargos opostos pela União Federal e pelo patrono da parte autora.

O Estado de São Paulo ajuizou a Reclamação Constitucional no 90.307, que foi julgada procedente para cassar o ato reclamado (Processo n. 5001383-28.2023.4.03.6134) e determinar que outro seja proferido com observância do verbete vinculante n. 60 da Súmula.

Assim, em cumprimento à determinação do STF, promove-se o novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo à devida análise:

O Estado embargante apontou omissão na decisão quanto à ausência de manifestação expressa sobre a tese firmada no Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, bem como sobre a Súmula Vinculante no 60, ambas aplicáveis à matéria em debate.

No caso dos autos, assiste razão ao embargante quanto à omissão, pois, de fato, não houve manifestação expressa no acórdão embargado acerca da aplicabilidade do Tema 1.234 do STF e da Súmula Vinculante no 60.

Dessa forma, para sanar a omissão, deve ser analisada a questão.

Quanto ao redirecionamento da obrigação, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 1.366.243, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese, vinculada ao Tema 1.234: Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Por sua vez, em relação ao custeio, a Corte Superior determinou (grifos nossos):

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

Assim, conforme o entendimento da Suprema Corte, o Estado de São Paulo e o Município de Campos de Jordão são parte legítimas para figurar no polo passivo da presente ação, pois, se necessário, o próprio magistrado pode promover a inclusão do ente federativo para o cumprimento efetivo de decisão que determine o fornecimento de medicamento.

No entanto, a União é responsável pelo fornecimento do medicamento e pelos custos financeiros dele decorrente.

Embora exista a possibilidade de que o Estado atue, excepcionalmente, no cumprimento efetivo da decisão (quando comprovada a impossibilidade de atendimento da obrigação pela União), devem-lhes ser assegurados o direito ao ressarcimento, nos termos estabelecidos pelo julgamento do Tema 1.234.

Logo, sanada a omissão, com acolhimento dos embargos de declaração do Estado, para redirecionar o cumprimento da obrigação à União, assegurando eventual direito à ressarcimento, conforme o julgamento do Tema 1.234/STF.

A União alegou omissão quanto à aplicação do Tema 6 do STF, que trata dos critérios para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, e requereu que a decisão fosse integrada com manifestação específica sobre a ausência de comprovação, pela parte autora, das exigências de eficácia científica baseada em evidências de alto nível, conforme previsto na tese firmada.

No entanto, a fundamentação desenvolvida pelo v. acórdão embargado mostra-se clara e precisa no sentido de que, o medicamento Risdiplam encontra-se registrado na ANVISA e incorporado ao SUS desde 2022, para tratamento da AME tipo I e II, conforme laudo pericial e relatório médico constante nos autos:

Além disso, que o medicamento em questão foi incorporado pelo SUS em 2022 para o tratamento de AME tipo I e II, após parecer favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de AME.”

“Os relatórios médicos acostados (ID 292643945) atestam o diagnóstico do paciente e confirmam a indispensabilidade do medicamento para a melhora de sua condição de saúde.”

“Houve a incorporação da medicação em questão (Risdiplam) nesse momento no SUS, como indicação também para o tipo AME II, concluo que os estudos indicaram também uma melhora para o tipo II da doença, que é a patologia da autora no caso em tela.

Vê-se, assim, que não existe no v. acórdão embargado qualquer contradição, obscuridade ou omissão, nos moldes preceituados pelo artigo 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015.

Dessa forma, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, afastando a aplicação do Tema 6 por não se tratar de fármaco não incorporado ao SUS.

O patrono alegou contradição, omissão e obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §8o do CPC, contrariando o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ, que veda apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.

O acórdão embargado, no entanto, enfrentou diretamente a questão, reconhecendo a existência de entendimento divergente nos tribunais superiores e justificando a fixação por equidade com base na natureza da demanda:

“Esta C. Turma entende que nas demandas relacionadas ao acesso à saúde, tendo em vista a natureza do bem jurídico perseguido, há proveito econômico inestimável, apto a ensejar arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, Código de Processo Civil.”

Ainda assim, a apelação do patrono deve ser parcialmente provida, tendo em conta que arbitramento dos honorários advocatícios deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...] fixa-se verba honorária em R$ 15.000,00, valor a ser dividido igualmente entre todos os réus.”

Logo, embora haja divergência quanto ao entendimento do embargante, a matéria foi enfrentada de forma expressa e fundamentada, afastando-se qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

Não se prestam os embargos de declaração a adequar a decisão ao entendimento do embargante, com propósito nitidamente infringente, e sim, a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões e contradições no julgado (STJ, 1a T., EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.91, DJU 23.9.1991, p. 13067).

Mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida.

Destaca-se que, diante do acolhimento dos embargos de declaração do Estado de São Paulo, os ônus sucumbenciais devem ser suportados, integralmente, pela União Federal.

Em face do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos da fundamentação acima, e rejeito os embargos opostos pela União Federal e pelo patrono da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RISDIPLAM. TEMA 1.234/STF. SÚMULA VINCULANTE No 60. REDIRECIONAMENTO DO CUSTEIO À UNIÃO. TEMA 6/STF. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo, pela União Federal e pelo patrono da parte autora contra acórdão proferido em ação que determinou o fornecimento do medicamento Risdiplam (Evrysdi) para tratamento de Amiotrofia Muscular Espinhal tipo II.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve omissão quanto à aplicação do Tema 1.234/STF e da Súmula Vinculante no 60, com definição da responsabilidade financeira pelo fornecimento do medicamento; (ii) se houve omissão quanto à aplicação do Tema 6/STF; (iii) se há vício na fixação dos honorários advocatícios à luz do Tema 1076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não enfrentou expressamente a tese firmada no Tema 1.234/STF nem a Súmula Vinculante no 60. O STF fixou que as ações de fornecimento de medicamentos inseridas na competência da Justiça Federal serão custeadas integralmente pela União, assegurado ressarcimento aos demais entes federativos em caso de cumprimento supletivo. Impõe-se sanar a omissão para redirecionar o custeio à União, assegurado ao Estado o direito ao eventual ressarcimento administrativo.

O Tema 6/STF não se aplica, pois o medicamento Risdiplam possui registro na ANVISA e foi incorporado ao SUS em 2022 para tratamento de AME tipo I e II. O acórdão enfrentou a matéria e afastou, no caso concreto, a incidência da tese relativa a medicamentos não incorporados.

A fixação dos honorários advocatícios foi fundamentada na natureza da demanda e no art. 85, §8o, do CPC. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à adequação do julgado ao entendimento da parte.

Em razão do acolhimento dos embargos do Estado de São Paulo, os ônus sucumbenciais devem ser suportados integralmente pela União Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do Estado de São Paulo acolhidos para sanar omissão e redirecionar o custeio do medicamento à União Federal. Embargos da União Federal e do patrono da parte autora rejeitados.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 109, I. CPC, arts. 85, §§3o, 5o e 8o, 292 e 1.022. Lei no 10.742/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243); STF, Tema 6; STF, Súmula Vinculante no 60; STF, Reclamação Constitucional no 90.307; STJ, Tema 1076; STJ, EDclAgRgREsp 10270-DF, rel. Min. Pedro Acioli, j. 28.8.1991.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São Paulo, e rejeitou os embargos opostos pela União Federal e pelo patrono da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão